Tribunal: CARF
Processo: 13605.000059/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13605.000059/2009-87 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.491 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
E F T DE LACERDA COUROS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 255/273) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 229/240), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra o contribuinte
LACERDA COUROS LTDA, no montante de R$ 4.413,28, relativo às
competências de 03/2004 a 12/2004, de 01/2005 a 13/2005, consolidado em
28/01/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13605.000059/2009-87
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.491 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000059/2009-87

De acordo com o Relatório do Auto de Infração de fls. 53/57, o
crédito é referente a contribuições para Outras Entidades e Fundos (FNDE,
INCRA, SEBRAE, SESC e SENAC) incidentes sobre a remuneração paga, devida
ou creditada a qualquer titulo, no decorrer do mês a Segurados Empregados e a
contribuições para o SENAR, incidente sobre o valor de aquisição de produção
rural de pessoas físicas, devidas pela empresa em razão da sub-rogação.
Segundo o citado relatório, as importâncias lançadas referem-se:
- a contribuições incidentes sobre o valor de aluguel pago para
alguns empregados, cujo fato gerador foi identificado, no lançamento, por meio
do levantamento ALG — Pagamento de Aluguel e;
- a contribuições devidas, por sub-rogação, incidentes sobre o
valor de compra do couro de produtor rural pessoa física, cujo fato gerador foi
identificado no lançamento por meio do levantamento RUR — Produto Rural.
Consta, ainda, no Relatório do Auto de Infração que :
- “(...) a empresa adota um procedimento de "catação".Emite uma
na fiscal de entrada e um funcionário sai "catando" os couros nos abatedouros de
pequenos açougueiros.(...)";
- os fatos geradores considerados para esse lançamento foram
extraídos do Livro de Registro de Entrada/Registro de Saída/Registro de
apuração do ICMS n° 002, período de 2004/2005 e dos arquivos digitais —
gravados nos CD (fls. 41, 44, 47 e 50 dos autos do processo 13605.000060/2009-
10, DEBCAD n° 37.216.251-7) que podem ser verificados totalizados por
competência no relatório "RL — Relatório de Lançamentos".
A ação fiscal foi precedida do Termo de Inicio de Procedimento
Fiscal - TIPF (cópias as fls. 31/33), do qual foi dada ciência ao contribuinte no
dia 01/10/2008 (conforme assinatura à fl. 33).
A documentação para realização do Procedimento Fiscal foi
solicitada por meio do mencionado TIFF e por meio dos Termos de Intimação
Fiscal n°01, 02 e 03 (cópias as fls. 34/36), emitidos, respectivamente, em
15/12/2008, 16/12/2008 e 12/01/2009.
Cientificada do presente AI em 02/02/2009, por via postal
(conforme cópia Aviso de Recebimento — AR, SO 38074266 5 BR, à fl. 59), a
empresa autuada apresentou defesa (fls. 63/67) em 03/03/2009, na qual,
basicamente, alega:
- que a empresa efetuou compras, através de nota própria, de
produto rural;
- que é sabido e notório que os produtores rurais e comerciantes
locais da cidades do interior não trabalham na formalidade, restando a empresa
como única saída emitir nota da própria empresa para justificar seu movimento
de "catação";
- que tal operação ocorre por meio da compra de couro em
pequenas quantidades;
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.491 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000059/2009-87

- que a empresa disponibiliza um caminhão e vai buscando os
couros nas propriedades sendo emitida nota da empresa par justificar o
transporte;
- que a empresa não se aproveita de nenhum crédito de PIS e
COFINS relativos as notas fiscais de entrada, sendo certo, que se a empresa
considerasse tais notas como de produtor rural, estaria aproveitando os créditos
delas existentes;
- que "(...) a cobrança da contribuição de produtor rural
entendendo estar a empresa em substituição de tal obrigação seria obrigar a
mesma a pagar imposto sem ter nenhum beneficio (...)";
- que "(...) a lei determina a cobrança da contribuição especial do
produtor rural na comercialização devidamente legalizada com a nota própria de
produtor rural — pessoa física ou jurídica — autorizadas pela AF de inscrição;
- que "(...) essa não é a situação vivenciada no período autuado.
Inclusive as notas da empresa são emitidas em nome dos motoristas da mesma,
não havendo menção dos vendedores, uma vez que são muitos (..)";
- que "(..) nenhum dos vendedores da mercadoria são cadastrados
como segurados especial, muito menos como produtor rural (...)";
- que alíquota de 3% aplicada pela Fiscalização não pode
prosperar já que o CNAE preponderante da empresa refere-se a alíquota de 2%
salga de couro;
- que "(...) a empresa autuada não é abatedouro, nem curtume, os
funcionários não têm contato com vísceras ou sangue, apenas o couro — pele
lima de bovino ou bufalino para efetuar a salga e classificação (...)";
- que "(...) nenhum funcionário sofreu qualquer tipo de acidente de
trabalho ou qualquer doença profissional derivada de sua função. Os
trabalhadores da empresa recebem periodicamente EPI s e foram realizados
todos os estudos exigidos por lei, restando comprovado que o trabalho realizado
na empresa não é de risco máximo (...)";
- que "(...) concorda em pagar a diferença da alíquota RAT de 1%
para 2% que assume ser devida.(...)"
- que em relação às contribuições incidentes sobre os valores de
aluguéis pagos para empregados e para sócio, reenviou GFIP e efetuou
recolhimento conforme comprovante juntado aos autos do AI 37.216.243-6;
- que o AI objeto deste recurso apresenta dados conflitantes e sua
confecção;
- que no cabeçalho do relatório consta que o crédito é referente a
contribuição sobre a comercialização do produto rural com período de
lançamento do crédito de 03/2004 a 10/2005 no valor de R$ 4.413,28;
- que o discriminativo analítico e o sintético não conferem em
relação de valores com os relatório fiscal;
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.491 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000059/2009-87

- que consta no relatório fiscal que o presente AI é referente a
valores de RAT, Contribuições incidentes sobre alugueis e contribuições de
segurados especiais derivada da compra de produto rural;
- que relata que confeccionou mais dois AI"s relativos a esta
obrigações principais (37.216.243-6 que foi quitado em 27/02/2009 e 37.216.250-
9 cuja cobrança foi relatada como contribuição patronal sobre a comercialização
do produtor rural período do lançamento do crédito 03/2004 a 10/2005) e;
- que resta claro que os valores cobrados no presente AI estão em
divergência. O AI apresenta vício material o que por si só é suficiente para sua
nulidade;
- que por todo o exposto a empresa apresenta dúvida razoável
sobre os valores cobrados no presente AI, solicitando revisão do AI para melhor
entendimento dos valores a ela imputados, supostamente devidos;
- requer seja julgado improcedente o presente lançamento;
- requer, caso seja julgado procedente ou parcialmente
improcedente, seja realizada a revisão dos valores já cobrados no presente AI
com a finalidade de abater os valores (já pagos) do AI 37.216243-6 e dos valores
do AI 37.216.251-7 e;
- requer também seja concedida a redução de multa.
Junta documento a fl. 68 e cópias de documentos das fls.69/113.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SUB-ROGAÇÃO.
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL.
SALÁRIO
UTILIDADE. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO
DO CÁLCULO.
A pessoa jurídica adquirente de produção rural de pessoas físicas é
obrigada a descontar as importâncias devidas, incidentes sobre o
valor da operação de aquisição, do valor a eles devido, para recolhê-
las em benefício do SENAR.
Há incidência de Contribuições Sociais para Outras Entidades e
Fundos sobre o valor de aluguel pago pelo contribuinte em benefício
dos segurados que lhe prestem serviços.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo
conforme dispõe a Legislação Previdenciária.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A aplicação de penalidade mais benéfica dar-se-á quando do
pagamento ou parcelamento do débito pelo contribuinte, ou, não se
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.491 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000059/2009-87

subsumindo às mencionadas hipóteses, quando do ajuizamento da
execução fiscal.

A 8a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, mantendo, “em
parte, o crédito exigido no Auto de Infração — AI, n.° 37.216.250-9, retificado conforme
DADR – Anexo”.
Inconformada com a decisão de primeira instância a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário reiterando em suas razões os argumentos apresentados na impugnação.
Requer:
1. Análise do presente recurso, observando as alegações
fundamentadas,
sendo
o
mesmo
deferido,
julgando
improcedente o lançamento tributário do AI 37.216.250-9,
reformando a decisão do acórdão 02.26.696 da 8° Turma do
DRJ;
2. Caso seja julgado improcedente ou parcialmente procedente o
recurso seja realizada revisão dos valores cobrados no
presente, adequação da multa; bem como proceder ao
abatimento dos valores cobrados e liquidados nos AI's
37.216243-6 e AI 37.216.250-9;
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 16/07/2010 (e-fl. 254); Recurso Voluntário
protocolado em 16/08/2010 (e-fl. 255), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl.
275).
Irresignada com a r. decisão, a contribuinte maneja recurso próprio.
Tendo em vista que a recorrente traz basicamente, os mesmos argumentos de sua
impugnação, reproduzo no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o Anexo II do Regimento
Interno do CARF, (RICARF) aprovado pela Portaria MF 343 de 09/06/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 329 de 04/06/2017, a decisão de 1a Instância com a qual concordo e adoto.

A impugnação foi apresentada tempestivamente, assim, dela se
toma conhecimento.
O crédito é referente a contribuições para Outras Entidades e
Fundos (FNDE, INCRA, SEBRAE, SESC, SENAC e SENAR).
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.491 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000059/2009-87

Especificamente, as contribuições apuradas são as incidentes
sobre o valor de aluguel pago para alguns empregados não considerados como
remuneração pelo sujeito passivo e as devidas, por sub-rogação, incidentes
sobre o valor de compra do couro adquirido de produtor rural pessoa física.
A competência para apurar e lançar os valores devidos a Outras
Entidades e Fundos passou a ser da Secretaria da Receita Federal do Brasil
após sua criação nos termos da Lei n°11.457, de 16/03/2007.
Em função disso a Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991; teve a
redação de seu artigo 33 alterada e já na data da lavratura dispunha conforme
segue:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete
planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à
tributação, à fiscalização, arrecadação, a cobrança e ao
recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo
único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a titulo de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL PF -SUB-
ROGAÇÃO
Em relação às contribuições, para o SENAR, incidentes sobre o
comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física a Lei n°
9.528, de 10/12/1997, dispõe que:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do
segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea a do
inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei n° 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é
de zero vírgula dois por cento, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural.
Cumpre observar que a Legislação Previdenciária estabelece
uma particularidade em relação A. responsabilidade pelo recolhimento de
contribuições de produtores rurais pessoas físicas incidentes sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural conforme segue.
A Instrução Normativa — IN DC/INSS n° 100, de 18/12/2003,
vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, previa que:
Art. 266. As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta
oriunda da comercialização da produção são devidas pelo
produtor rural, sendo a responsabilidade pelo recolhimento:
(...)
IV - da empresa adquirente, inclusive se agroindustrial,
consignatária ou da cooperativa, na condição de sub-rogada nas
obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial;
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.491 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000059/2009-87

§ 1o O produtor rural pessoa física e o segurado especial também
serão responsáveis pelo recolhimento da contribuição, quando
venderem a destinatário incerto ou quando não comprovarem,
formalmente, o destino da produção.
§ 2° A comprovação do destino da produção deve ser feita pelo
produtor rural pessoa física ou pelo segurado especial que
comercialize com:
I - pessoa jurídica, mediante a apresentação de via da nota fiscal
de entrada emitida pelo adquirente ou de nota fiscal emitida pelo
produtor rural ou pela repartição fazendária;
(...)
§ 3° A empresa adquirente consumidora ou consignatária ou a
cooperativa deverá exigir do produtor rural pessoa jurídica a
comprovação de sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ).
4° A falta de comprovação da inscrição de que trata o § 3° deste
artigo acarreta a presunção de que a empresa adquirente,
consumidora,
consignatária
ou
a
cooperativa
tenha
comercializado a produção com produtor rural pessoa física ou
com segurado especial, ficando a adquirente, consumidora,
consignatária
ou
cooperativa
sub-rogadas
na
respectiva
obrigação, conforme previsto no inciso IV do caput, cabendo-lhe o
ônus da prova em contrário.
§ 5° A responsabilidade da empresa adquirente, consumidora ou
consignatária ou da cooperativa, prevalece quando ela adquirir
produção rural de pessoa física ou de segurado especial, qualquer
que seja a quantidade, independentemente da opera cão de venda
ou da consignação ter sido realizada diretamente com o produtor
ou com o intermediário pessoa física, exceto no caso previsto no
inciso I do caput.
(...)
§ 7o O desconto da contribuição e da consignação legalmente
autorizada sempre se presumirão feitos, oportuna e regularmente,
pela empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou pela
cooperativa a isso obrigada, não lhe sendo licito alegar qualquer
omissão para se eximir do recolhimento, ficando ela diretamente
responsável pela importância que eventualmente deixar de
descontar ou que eventualmente tiver descontado em desacordo
com as normas vigentes. (...)(destaques nossos)
A Instrução Normativa IN MPS/SRP, n° 3, de 14/07/2005, (artigo
259), também aplicável ao presente lançamento, dispunha no mesmo sentido.
Dessa feita, os sub-rogados estão obrigados a descontar as
importâncias devidas do valor a ser pago ou creditado aos produtores rurais
pessoas físicas para recolhê-las em beneficio do SENAR. Também, em
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.491 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000059/2009-87

conseqüência da aplicação do instituto da sub-rogação, tais descontos presumem-
se feitos pelos sub-rogados, sendo os respectivos valores devidos
independentemente de ter sido ou não efetuado tal desconto.
Assim, considerando-se que ha determinação legal expressa em
relação a responsabilidade do impugnante quanto ao recolhimento das
contribuições mencionadas (por ser o mesmo adquirente de produção rural de
pessoa física), o fato de que o contribuinte não se aproveitaria dos créditos de
PIS e CONFINS incidentes sobre as notas de entrada relativas a aquisição da
produção rural de pessoas físicas não tem o condão de desobrigá-lo do
recolhimento das, destinadas a financiar, exclusivamente, as atividades do
SENAR.
Depreende-se do conteúdo nas normas citadas, que a Legislação
Previdenciária, considerando, justamente, a informalidade do meio rural,
admite que a comprovação da comercialização da produção rural de produtores
pessoas físicas seja efetuada por meio das notas fiscais de entrada emitidas
pelo adquirente.
Dessa feita, não pode prosperar a alegação do impugnante de
que a lei determinaria a cobrança das contribuições relativas a aquisição de
produtor rural apenas nos casos em que houvesse nota fiscal emitida pelo
produtor rural com autorização da respectiva Administração Fazendária de
inscrição.
No mesmo sentido, haja vista que a Legislação Previdenciária
estabelece a sub-rogação em relação a qualquer produtor rural pessoa física,
independentemente se Segurado Especial ou Contribuinte Individual ou se a
aquisição se deu com intermediação de terceiros e que (conforme os artigos
das Instruções Normativas transcritos) cabe ao impugnante a comprovação de
que tais produtos rurais não teriam sido adquiridos de pessoas físicas; também
não pode prosperar a alegação de que os vendedores do couro adquirido não
seriam cadastrados como Segurados Especiais ou como produtores rurais.
Apesar do exposto, constata-se que a Fiscalização equivocou-se
ao apurar as contribuições devidas ao SENAR e incidentes sobre o valor de
produto rural adquirido pelo impugnante. Foi aplicada a alíquota de 0,25%
quando o correto seria aplicar a multa de 0,2%, conforme determina a Lei n°
9.528, de 10/12/1997, artigo 6° já citado.
Dessa feita, o presente lançamento deve ser retificado conforme
“Quadro 1” que segue.
Quadro 1— Retificação dos valores de Contribuições devidas ao
SENAR
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.491 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000059/2009-87

ALUGUEIS
Passa-se a seguir a análise das demais contribuições lançadas,
incidentes sobre a remuneração dos empregados.
Em relação aos valores de aluguel pagos para alguns
empregados, apesar do contribuinte não ter apresentado qualquer contestação,
limitando-se a afirmar que foi reenviada GFIP e que houve recolhimento, para
que não restem quaisquer dúvidas quanto a regularidade do lançamento das
contribuições incidentes sobre essa verba, a seguir tecem-se alguns comentários.
A Lei ° 8.212, de 24/07/1991, dispõe que:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade
dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo,
durante o mis, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja
a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma
de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial,
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa;(...)
Por
remuneração
entende-se
todo
pagamento,
pactuado
contratualmente ou não, visando valorar o serviço executado.Esse pagamento
pode ser em espécie ou por meio de qualquer outro bem ou serviço, inclusive
utilidades, os quais passam a integrar o patrimônio do trabalhador.
Da análise das cópias de recibos de pagamento de aluguel,
juntadas pela Fiscalização As fls. 39/47, e com base nas informações prestadas
no relatório de fls. 53/57 e no documento de fls. 48/52, constata-se que o
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.491 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000059/2009-87

impugnante, efetivamente, pagou, com habitualidade, aluguel em favor de
alguns empregados.
Assim, como o aluguel é uma verba remuneratória concedida sob
a forma de utilidade, integra o salário-de-contribuição. Portanto são devidas as
contribuições lançadas por meio deste Auto de Infração e incidentes sobre tal
rubrica.
PEDIDO DE ANULAÇÃO
O pedido do impugnante relacionado a anulação deste Auto de
Infração em função de supostos dados conflitantes na sua confecção não podem
prosperar pelas razões que seguem.
A Fiscalização indicou no cabeçalho do relatório fiscal (fls.
53/57) que o valor do crédito é de R$ 4.413,28, e no espaço destinado a
natureza e ao período do crédito descreveu apenas as contribuições e o período
de apuração de um dos fatos geradores considerados no lançamento
(responsabilidade pelo recolhimento sobre a comercialização do produto rural
de pessoa física).
Contudo, verifica-se que no corpo do citado relatório fiscal consta
que o presente AI é referente a contribuições incidentes sobre valor dos alugueis
pagos a empregados e sócio e devidas ao FNDE, INCRA, SEBRAE, SESC e
SENAC e contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produto
rural de produtor rural pessoa física. Tais informações estão em perfeita coerência
com o contido nos demais relatórios.
O valor indicado pela Fiscalização no cabeçalho do relatório de
fls. 53/57 (R$ 4.413,28) é exatamente o valor do crédito lançado, conforme
demonstrado no relatório DSD (fls. 10/12) e descrito na capa do Auto de
Infração (fl. 01).
Pela leitura, da capa deste AI (fl. 01), do Relatório
Discriminativo Analítico de Débito — DAD (fls. 04/09), do Relatório
Discriminativo Sintético de Débito — DSD (fls. 10/12), do Relatório de
Lançamentos (fls.13/16), do Relatório FLD — Fundamentos Legais do Débito
(fls. 26/28) e dos anexos de fls. 48/52 (todos de conhecimento do impugnante),
é possível compreender:
- que o presente Auto de Infração foi lavrado com o valor de R$
4.413,28 (considerando-se multa e juros);
- que os créditos lançados referem-se a diferenças de
contribuições patronais a contribuições patronais incidentes sobre valores de
aluguel pagos a alguns empregados e a sócio e a contribuições devidas pela
empresa incidentes sobre os valores de comercialização de produto rural.
Com base nos relatórios e anexos citados, também, pode-se, com
facilidade:
- identificar quem foram os empregados e o sócio favorecidos
com o pagamento do aluguel pela empresa, bem como, conhecer os valores
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-006.491 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000059/2009-87

dos aluguéis pagos, em quais competências isso ocorreu e os valores das
contribuições incidentes sobre esses aluguéis;
- conhecer o número das notas fiscais de entrada, a data de sua
emissão, o nome do emissor, o CFOP, e respectivos valores, competências,
bem .pomo os valores de contribuições apuradas pela Fiscalização e incidentes
sobre essas operações de comercialização de produção rural adquirida de
pessoas físicas e;
- identificar o valor dos fatos geradores, respectivas
competências, os valores de recolhimento aproveitadas e as respectivas
contribuições devidas.
Portanto, não pode prosperar a alegação do impugnante de que
haveria dúvida razoável sobre os valores cobrados no presente AI.
Reforça esse entendimento o fato de que o conteúdo da
impugnação apresentada pelo contribuinte denota perfeita compreensão dos
fatos geradores e das respectivas contribuições lançadas.
Constata-se, por todo o exposto, que a Fiscalização deixou
apenas de citar no cabeçalho do Relatório Fiscal os demais fatos geradores,
com seus respectivos períodos de lançamento, contudo para identificar a
natureza e o período de apuração em relação a todos os fatos geradores
considerados neste lançamento, era suficiente a leitura do restante do Relatório
Fiscal (fls. 53/57) combinada com a leitura do DAD (fls. 04/09) ou do DSD (fls.
10/12), ambos encaminhados ao impugnante juntamente com o mencionado
relatório.
Portanto, considerando-se que não faltou ao contribuinte meios
de acesso e informações necessárias, inclusive, para exercitar os direitos
decorrentes dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, não há que se
falar em nulidade deste lançamento.
REDUÇÃO DA MULTA
Em relação ao pedido de redução de multa, o mesmo não pode
ser acatado haja vista que as multas aplicadas são aquelas previstas na
Legislação Previdência a qual vincula a autoridade lançadora e a autoridade
julgadora na esfera administrativa.
ABATIMENTO DE VALOR DE AI BAIXADO POR
LIQUIDAÇÃO
Ressalte-se que não cabe qualquer abatimento relativo ao valor
lançado por meio do AI DEBCAD n° 37.216.243-6 (liquidado pelo impugnante)
uma vez que no presente Auto de Infração foram lançados apenas valores devidos
para Outras Entidades de Fundos enquanto que naquele auto foram levantados
valores que deveriam ter sido descontados de segurados a serviço da empresa em
beneficio da Previdência Social.
Pelas mesmas razões, não há que se falar em revisão dos valores
cobrados no AI, DEBCAD n° 37.216.251-6, já que por meio deste foram
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-006.491 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000059/2009-87

lançadas apenas contribuições para a Previdência social devidas pela empresa
(parte patronal e valores devidos em função de sub-rogação).
MULTA APÓS MP 449/2008
Observa-se que no presente lançamento foi aplicada multa nos
termos do Lei n° 8.212/1991, artigo 35 da, na redação vigente à época dos fatos
geradores.
Contudo, em 04/12/2008, foi publicada a Medida Provisória n°
449, de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941, de 27/05/2009, que alterou a
redação de vários artigos da Lei 8.212/1991.
Referido ato normativo modificou a sistemática do cálculo das
multas de mora, de oficio e daquelas decorrentes do descumprimento de
obrigações acessórias relacionadas A. Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP,
anteriormente previstas nos artigos 32 e 35 da Lei 8.212/1991, acrescentando os
artigos 32-A e 35-A.
Assim, a partir da publicação da MP 449/2008, para os fatos
geradores de contribuições previdenciárias anteriores a esta data, deverá ser
avaliado o caso concreto e a norma atual deverá retroagir, se mais benéfica,
pois em matéria de penalidades deve ser observado o disposto no CTN, artigo
106, inciso II, alínea "c".
Desse modo, devem ser vinculados os processos relacionados
com contribuições não declaradas em GFIP ou declaradas com erro ou
inexatidão, somando-se as multas aplicadas aos lançamentos de obrigação
principal com as multas pelo descumprimento de obrigação acessória, e
comparando com a nova multa de oficio prevista no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Contra este contribuinte também foram lançados de oficio os
seguintes créditos:
- AI, DEBCAD n° 37.216.243-6, contendo obrigação principal
(parte segurado), que foi baixado por liquidação (pago) conforme fls. 178/179;
-
-
AI,
DEBCAD
n°
37.216.251-7,
(processo
n.°
13.605.000060/2009-10) contendo obrigação principal (parte patronal),
contribuições para Previdência Social;
-
AI,
DEBCAD
n°
37.217.892-8
(Processo
n.°
13.605.000063/2009-45), Código de Fundamento Legal — CFL 77, por
descumprimento de obrigação acessória — não entrega de GFIP;
- AI, DEBCAD n° 37.217.893-6, Código de Fundamento Legal
— CFL 78, por descumprimento de obrigação acessória — omissão de fatos
geradores na GFIP, que foi baixado por liquidação (pago) conforme fls.
180/181;
-
AI,
DEBCAD
n°
37.217.894-4
(processo
n.°
13.605.000065/2009-34), Código de Fundamento Legal — CFL 91, por
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-006.491 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000059/2009-87

descumprimento
de
obrigação
acessória
—
entregar
GFIP
em
desconformidade com o respectivo Manual de Orientação;
-
AI,
DEBCAD
n°
37.216.252-5
(processo
n.°
13.605.000061/2009-56),Código de Fundamento Legal — CFL 30, por
descumprimento de obrigação acessória — elaborar Folha de Pagamento em
desacordo com os padrões e normas;
-
AI,
DEBCAD
n°
37.217.891-0
(processo
n.°
13.605.000062/2009-09), Código de Fundamento Legal — CFL 59, por
descumprimento de obrigação acessória — deixar de arrecadar mediante
desconto das remunerações dos segurados a seu serviço e;
-
AI,
DEBCAD
n°
37.217.895-2
(processo
n.°
13605.000066/2009-89), Código de Fundamento Legal — CFL n° 99,
descumprimento de obrigação acessória — deixar de arrecadar mediante
desconto a contribuição do produtor rural pessoa física do qual adquiriu
produção rural.
Ocorre, contudo, que os percentuais da multa tanto do artigo 35
da Lei 8.212, de 1991, quanto do artigo 44 da Lei 9.430/1997, sofrem variação
de acordo com o prazo do pagamento do crédito. Logo, tem-se que a
comparação entre um; e outra modalidade somente pode ser feita por ocasião
desse pagamento.
Em razão disso, foi editada a Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
14, de 04/12/2009 (DOU de 08.12.2009), normatizando o procedimento de
revisão de multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal e
acessória relacionadas ao documento a que se refere o inciso IV do artigo 32
da Lei n° 8.212, de 1991, para fins de penalidade mais benéfica.
Conforme o artigo 2°, e seus parágrafos e incisos, da Portaria
Conjunta, a penalidade mais benéfica será aplicada no momento do pagamento
ou parcelamento do débito, no caso de o contribuinte se subsumir ás
mencionadas hipóteses, ou de oficio quando verificada pela autoridade
administrativa a possibilidade de aplicação.
No presente caso, como também houve imposição de penalidade
pecuniária pelo descumprimento de obrigação acessória relacionada a GFIP,
que inclusive foi recolhida, este órgão julgador encontra-se impossibilitado de
aplicar de oficio a penalidade mais benéfica, devendo o comparativo de multa
ser realizado quando do pagamento, parcelamento, ou para quando do
ajuizamento da execução fiscal, já que os percentuais de multa variam segundo
a época da liquidação do débito.
Assim, diante das alterações da legislação previdenciária, caso
se conclua que a legislação atual seja mais benéfica ao contribuinte, ela deve
retroagir, devendo o valor da multa ser revisto, nos termos da citada Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 04/12/2009.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2002-006.491 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000059/2009-87

Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e
manutenção, em parte do crédito exigido por este AI, retificado conforme DADR
— Anexo.

Aplica-se ao caso em comento, o quanto decidido na Súmula CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Registro, por relevante, que a decisão do STF no RE 363.852, invocado pelo
contribuinte não se aplica ao caso em tela, pois destinada a Pessoa Física, enquanto que a presente
contenda se dá em face de Pessoa Jurídica, não havendo que se falar em extensão do julgado.
Por fim, quanto à diferença de alíquota, não cabe ao julgador tributário interpretar de
forma extensiva a legislação tributária.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital